Tribunal: TJMT
Processo: 0005326-46.2011.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005326-46.2011.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO PAULO DOS SANTOS - CPF: 965.432.721-04 (APELADO), VICTOR ALEXANDRE FRAGA QUEIROZ - CPF: 969.137.111-15 (EMBARGANTE), DANIELLE MARIA ARAUJO SILVA - CPF: 054.431.001-22 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO), FERNANDO PAULO DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO PAULO DOS SANTOS - CPF: 965.432.721-04 (VÍTIMA), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: direito penal e processual penal. embargos de declaração na apelação criminal. alegadas
omissão, obscuridade e contradição. prequestionamento
. recurso desprovido.

I.

Caso em exame

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que desproveu a Apelação criminal para manter a condenação por homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, visando sejam sanados os vícios apontados.

II.

Questão em discussão

Há três questões em discussão: 1) omissão quanto à análise da nulidade processual pela nomeação de advogado dativo às vésperas da sessão do júri, sem a anuência do apelante; 2) obscuridade na apreciação da cronologia dos atestados médicos que justificaram os pedidos de redesignação da sessão; 3) contradição entre a jurisprudência citada no acórdão e este fato.

III.

Razões de decidir

1)

Não se configura omissão, uma vez que a alegação de nulidade decorrente da nomeação de advogado dativo foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, com fundamentação clara e coerente, reconhecendo que o defensor dativo atuou com preparo e que não houve demonstração de efetivo prejuízo à defesa.

2)

Inexiste obscuridade quanto à análise da cronologia dos atestados médicos, pois o acórdão reconheceu a existência dos documentos, mas destacou que a defesa apresentou pedidos de redesignação às vésperas da sessão, mesmo ciente, desde antes, da condição de saúde do advogado constituído.

3)

Não se identifica contradição interna, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça foi citada como reforço argumentativo e não como fundamento único ou vinculante. Ademais, a contradição passível de embargos de declaração é aquela existente entre as premissas e as conclusões do próprio julgado, e não entre o acórdão e outros precedentes.

4)

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade.

5)

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso aclaratório não merece provimento.

IV.

Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

1. Não configura omissão ou obscuridade quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada todos os argumentos relevantes trazidos pelas partes.

2. A contradição sanável por embargos de declaração é aquela existente entre as premissas e conclusões do próprio julgado, não se admitindo alegação de contradição com outros precedentes ou entendimento das partes.

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, servindo apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade ou contradição interna.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, IV; CPP, arts. 563 e 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no Ag 661964/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, 06.02.2006; STJ, HC nº 179.643/SP, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 01.02.2013; STJ, AgRg no HC nº 498.638/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, 16.10.2019; STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1280006/RJ, Rel. Min. Castro Meira, 06.12.2012; STJ, EDcl no REsp nº 2.082.224/AC, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, 05.03.2025; TJMT, ED NU 1010229-24.2022.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 24.01.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO NU 0005326-46.2011.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

EMBARGANTE(S):
VICTOR ALEXANDRE FRAGA QUEIROZ

EMBARGADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interpostos por
VICTOR ALEXANDRE FRAGA QUEIROZ

contra acórdão no qual fora desprovido, à unanimidade,
a Apelação Criminal (NU 0005326-46.2011.8.11.0042), para manter a condenação por homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, IV, do CP – (ID 273497894).

O embargante sustenta que houve: 1) omissão quanto a análise de que o advogado dativo foi nomeado poucas horas antes da sessão do Tribunal do Júri sem a sua anuência, a caracterizar prejuízo; 2) obscuridades em relação à apreciação da cronologia dos atestados médicos; 3) contradição entre a jurisprudência citada no acórdão e este fato.

Requer o provimento para que sejam sanados os vícios apontados,
“prequestionando os temas em debate”
(ID 274383382).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal
“requer sejam os presentes embargos rejeitados. Todavia, na remota hipótese de acolhimento, requer o seu desprovimento, porquanto inexistem os alegados defeitos que viriam a comprometer a exata compreensão do acórdão”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 281183872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No recurso da Apelação criminal [NU 0005326-46.2011.8.11.0042], a tese de nulidade da sessão plenária por cerceamento de defesa foi afastada, nos termos das seguintes premissas:

“[...]
Em 23.4.2024
, a Defesa do apelante formulou pedido de oitiva do
“antigo defensor do acusado, Doutor MARCO AURÉLIO MONTEIRO ARAÚJO, [...] como testemunha do juízo”
(ID 227726681 - fls. 757), cujo pleito foi indeferido pelo juiz da causa em 7.5.2024 (ID 227726696 - fls. 789). Em 9.5.2024,
pediu a redesignação da sessão de julgamento por haver outro Tribunal do Júri agendado para a mesma data e horário
, na ação penal NU 1004320-26.2021.8.11.0045/Comarca de Lucas do Rio Verde/MT (ID 227726699 - fls. 795/796). [...]

Em 17.6.2024
, o advogado constituído pelo apelante - Dr. Paulo Roberto Gomes dos Santos [OAB/MT 13.025] - informou que estava
“passando por diversos e sérios problemas de saúde, de modo que, em consulta médica e, posteriormente, em vários tipos de exames a serem realizados, por alguns dias, o Médico Doutor JOEL BRANDÃO MOLINA, CRM – 1150, conferiu [...] ‘Atestado Médico’ de
15 (quinze) dias
, de afastamento das atividades laborais, a partir de 17/06/2024, com alguns anexos de toda a documentação comprobatória, o que implica na indisponibilidade completa, objetivando plenitude de defesa, por motivos de saúde, de participar do ato em referência; desta maneira, requer-se a redesignação da ‘Sessão do Júri’ em epígrafe
” (ID 227725768 – fls. 921/927).

Em 18.6.2024
, o Juiz-Presidente assim decidiu:
Diante da justificativa apresentada pela defesa no Id. 159329779, redesigno para o dia
05 de julho de 2024
às 13h00min a realização de sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri no AUDITÓRIO do acusado VICTOR ALEXANDRE FRAGA DE QUEIROZ.’
(ID 227725775 – fls. 928)

Em 4.7.2024
, às 16h02min, a Defesa do apelante formulou novo pedido de redesignação da sessão de julgamento, sob assertiva de que
‘continua passando por diversos e sérios problemas de saúde’
(ID 227725789 – fls. 948/949), com documentos (ID 227725790 – fls. 949/969).

Na mesma data [4.7.2024
], o Juiz-Presidente assim decidiu: [...]
Além do mais, observa-se que o feito tramita desde o ano de 2011, integrando a meta 2 do CNJ, sendo que a substituição da data atrasaria ainda mais a entrega da prestação jurisdicional. Desta feita,
considerando a impossibilidade de comparecimento do causídico constituído, visando assegurar o direito de defesa do acusado, nomeio o advogado Anderson Amaral Rosa, OAB/MT 26.045, para atuar na defesa do réu Victor Alexandre Fraga Queiroz na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri designada para dia 05/07/2024, às 13h00min.
[...]

A sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, inicialmente designada para o dia 19.6.2024 [desde 29.1.2024],
foi reagendada para o dia 5.7.2024
, às 13h, atendendo pedido da Defesa [formulado no dia 17.6.2024] sob assertiva de que o advogado - Paulo Roberto Gomes dos Santos [OAB/MT 13.025] - estava com ‘sérios problemas de saúde’.

O indeferimento da redesignação da sessão plenária está fundamentado no fato de que a ação penal, que ‘tramita desde o ano de 2011, integrando a meta 2 do CNJ’, foi incluída no Programa Mais Júri, desenvolvido pela Corregedoria-Geral de Justiça, cujo objetivo é a realização de ‘julgamentos acumulados’ em decorrência da pandemia da Covid-19, bem como porque haviam sido ‘promovidas todas as diligências necessárias para efetivação do ato para a data designada’.

A impossibilidade do advogado constituído - Paulo Roberto Gomes dos Santos [OAB/MT 13.025] - realizar a defesa técnica do apelante no Tribunal do Júri está demonstrada pelo atestado subscrito pelo médico Joel Brandão Molina [CRM 1150/MT],
em 4.7.2024
, do qual infere-se que ele deveria permanecer afastado do trabalho
por 15 (quinze) dias
, em razão de suas comorbidades [CID-10: E11.2 ‘diabetes mellitus não-insulino-dependente’; A467 ‘traumatismo de múltiplos músculos e tendões ao nível do ombro e do braço’; K60.0 ‘fissuras’; M54.5 ‘lombalgia’].

O pedido de nova redesignação foi deduzido apenas no dia 4.7.2024, às 16h02min, ou seja, 21h antes do ato.

Como bem pontuado pela i. PGJ, ‘assim como na primeira oportunidade, a defesa pediu redesignação às vésperas do Júri’ (Élio Américo, procurador de Justiça - ID 252840185).

Não se desconhece a idoneidade da justificativa apresentada pela Defesa do apelante, mas sim a forma de atuação consistente em postular as redesignações das sessões plenárias quando todas as diligências necessárias para as realizações dos atos haviam sido concluídas.

Anote-se orientação do c. STJ no sentido de que ‘a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como motivo de força maior quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato’ (AgRg nos EDcl no Ag 661964/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, 6.2.2006; HC nº 179.643/SP, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, Quinta Turma, 1º.2.2013).

Ademais, afigura-se ‘dever dos sujeitos processuais agir com lealdade processual, não podendo querer beneficiar-se de sua própria torpeza, e, assim agindo, cumpre ao Poder Judiciário coibir o ‘abuso desvirtuado da defesa’, em atenção ao princípio do nemo auditur propriam turpitudinem allegans” (STJ, AgRg no HC n. 498.638/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, 16.10.2019). [...]

Registre-se que o apelante confessou a autoria do delito, tanto da fase policial [‘levou a pistola quando deslocou-se para a Boate, porque sabia que FERNANDO era frequentadora aos domingos na Boate; ainda esclarece que fazia dois dias que pistola estava no compartimento da porta do carro; adquiriu a pistola para se defender de eventual ataque por parte da vítima; quando estava urinando viu a vítima se deslocando na calçada em direção ao carro onde se encontrava; diante disse vendo a aproximação de FERNANDO na calçada pegou a pistola e efetuou um disparo que acertou FERNANDO na região peitoral; a vítima caiu na calçada e o interrogando ainda efetuou mais três ou quatro tiros naquela; a vítima ainda estava viva quando efetuou os quatro disparos; a vítima estava caída ‘de lado’ na calçada; LEONEL ainda tentou segurar o interrogando para que não efetuasse os outros três ou quatro disparos, mas sem êxito’ - ID 147535281 - fls. 33/35 e fls. 266/267], quanto na audiência de instrução, oportunidade em que destacou ter discutido com Fernando Paulo dos Santos [vítima] antes de efetuar os disparos de arma de fogo, bem como ter desferido mais tiros quando ele estava caído ao solo (Relatório de Mídias – ID 147535279).
Na sessão plenária, permaneceu em silêncio, assim verbalizando: ‘eu prefiro permanecer calado’, ‘aguardar meu advogado’; ‘estou sem instrução nenhuma’
(Relatório de Mídias - ID 227726675).

Noutro giro, verifica-se que
o advogado dativo [Anderson Amaral Rosa - OAB/MT 26.045] ressaltou ter estudado o processo e estar preparado para a defesa técnica do apelante na sessão plenária
(Relatório de Mídias - ID 227725828). Durante os debates orais, justificou seus pedidos de absolvição e exclusão das qualificadoras nos elementos de prova produzidos durante toda a instrução, com destaque para as alegações de que: [...]

Consta da Ata de Julgamento, que
o advogado dativo
‘requereu o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Ainda, requereu o decote da qualificadora do motivo torpe, tendo em vista que do ponto de vista técnico não há provas nos autos. Além disso pleiteou absolvição por clemência e pugnou pelo reconhecimento da legítima defesa putativa’ (ID 227725826). Ao final, iniciou a tréplica às 17h23min e encerrou às 17h39min (ID 227725826).

Observa-se, também, que a tese da legítima defesa arguida do Recurso em Sentido Estrito (ID 147535316) foi novamente sustentada em plenário, pelo advogado dativo [‘profissional devidamente habilitado e qualificado’], a reforçar ausência de ‘prejuízo’ ao apelante, conforme pontuado pelo Juiz-Presidente (Relatório de Mídias – ID 227725828).

Além disso, a Defesa ressaltou, perante os jurados, todas a condições pessoais favoráveis do apelante, as ameaças sofridas, o receio que possuía em relação à vítima, as circunstâncias periféricas do fato que culminaram com a morte de Fernando Paulo dos Santos, tudo isso reportando-se às provas produzidas, em todas as fases da persecução penal.

Se o advogado dativo exerceu ‘sua função com vigor e competência, restando o réu devidamente assistido, não há que se falar em cerceamento de defesa
’ (TJMG, Apelação Criminal 1.0153.07.068075-3/013, Rel. Des. Nelson Missias de Morais, 2ª Câmara Criminal, 22.4.2015).

E mais. O apelante não demonstrou em que ponto defesa realizada pelo advogado constituído lhe causou prejuízo processual no Tribunal do Júri.

No processo penal, ‘a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu’ (STF, Súmula 523).

Outrossim, o reconhecimento de ‘nulidade no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu no presente caso’ (STJ, HC nº 478.113/PE - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 25.11.2019; AgRg no RHC nº 114.658/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 14.9.2020; HC nº 947.076/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 9.12.2024).

Nesse quadro, não se identifica nulidade apta a desconstituir a sessão de julgamento.”
(ID 273497894 - grifado)

No caso, a matéria impugnada nas razões do recurso de apelação criminal [nomeação do advogado dativo no dia 4.7.2024, sem a oitiva do apelante], foi expressamente analisada por esta e. Primeira Câmara Criminal.

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“inexiste vício no julgado quando o Colegiado se pronuncia acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou
” (Élio Américo, procurador de Justiça - ID 281183872).

No que se refere à cronologia dos atestados médicos, não se ignorou a existência de um atestado médico emitido no dia 17.6.2025, com validade de 15 (quinze) dias, mas considerou-se que, pela gravidade do estado de saúde do advogado
Paulo Roberto Gomes dos Santos [OAB/MT 13.025], este tinha conhecimento da sua impossibilidade de realizar a sessão plenária designada para o dia 5.4.2025 [para a qual havia sido intimado], mas não tomou qualquer providência e aguardou a realização de todas as diligências necessárias para a realização do Tribunal do Júri para só então buscar a emissão de novo atestado médico e, com isso, pedir nova redesignação da sessão plenária.

Com efeito a omissão e obscuridade não se caracterizam quando o órgão julgador aprecia a controvérsia de forma compreensível, explicitando as razões de seu convencimento (STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1280006/RJ, Rel.: Min. Castro Meira, 6.12.2012; AgRg no REsp 1575028/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 29.8.2016; EDcl no AgRg no AREsp 747.657/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 15.3.2016;
TJMT, ED NU 1010229-24.2022.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 24.1.2025
).

Sobre
contradição entre a jurisprudência citada e este fato, verifica-se que
a Defesa do apelante [neste caso] pleiteou a redesignação do Tribunal do Júri por 3 (três) vezes, embora o Juízo singular tenha deferido apenas o pedido formulado no dia 17.6.2024.

Ocorre que
o acórdão do c. STJ, que tratava “
do terceiro pedido de adiamento feito pela Defesa”
(STJ, AgRg no HC nº 450847 MA 2018/0118855-3, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, 11.9.2018), foi apenas destacado no voto e não utilizado como fundamento único para não
identificar nulidade apta a desconstituir a sessão de julgamento
.

Atente-se que a contradição passível de ser sanada, por via de embargos de declaração,
“é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados”
(STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1280006/RJ, Rel. Min. Castro Meira, 6.12.2012).

Na essência, evidencia-se propósito de rejulgamento da causa, o que não é permitido por meio de Embargos de Declaração.

Adota-se a seguinte premissa do c. STJ:

“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, 15.5.2020)

Quanto ao prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, EDcl no REsp nº 2.082.224/AC, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 5.3.2025; TJMT, ED NU 1007458-44.2020.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 28.2.2025).

Por consequência, este recurso aclaratório deve ser desprovido, pois inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025